Tribunal: TJSP
Processo: 2133964-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência, "inaudita altera parte", para suspender todas as atividades do BOTAFOGO FUTEBOL S/A. ou nomear-lhe um administrador como interventor. Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência e determinou a instauração do contraditório. Ausência dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência, "inaudita altera parte", para suspender todas as atividades do BOTAFOGO FUTEBOL S/A. ou nomear-lhe um administrador como interventor. Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência e determinou a instauração do contraditório. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, notadamente do "fumus boni juris". Necessidade de submissão da questão ao contraditório. Imediata suspensão de todas as atividades do Botafogo Futebol S/A ou a nomeação de administrador interventor que teria o potencial de acarretar danos irreversíveis ou a terceiros. Inteligência do art. 300, § 3o, CPC. Decisão mantida. Agravo desprovido.